Tribunal: STF
Processo: AI 187573
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
           I. - Alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição: questão constitucional não decidida no acórdão recorrido.
           II. - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, art. 48, XIII: ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei, fazer valer a vontade concreta desta. A questão, pois, é de interpretação da norma infraconstitucional. Inocorrência de ofensa ao princípio da legalidade.
           III. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn 04-DF, decidiu que a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição não é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado dispositivo constitucional, § 3º do art. 192, à edição da lei complementar referida no caput do art. 192.
           IV. - A interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Súmula 454.
           V. - RE inadmitido. Agravo não provido.